Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-87.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005747-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (APELADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005747-87.2021.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – QUEIMA DE TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA E DE VÁRIOS APARELHOS ELETRÔNICOS – INÍCIO DE INCÊNDIO NO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA – REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO MESMO LUGAR – MEDIDA EQUIVOCADA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LIGAÇÃO EM OUTRO LOCAL – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A falha na prestação de serviços públicos essenciais que ocasiona o rompimento de cabo de alta tensão, início de incêndio no padrão de energia, queima de toda a instalação elétrica do imóvel, bem como de alguns aparelhos eletro-eletrônicos configura ato ilícito e gera o dever de indenização pelos prejuízos materiais comprovados, assim como pelos danos morais, sobretudo quando a reinstalação ocorre no mesmo local indevido tendo de ser refeita por ordem judicial.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005747-87.2021.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para “
(i) condenar a requerida na obrigação de promover a correção/adequação das instalações, retirando o cabo de energia de alta voltagem sobre o imóvel da autora; (ii) condenar a ré no pagamento de R$ 15.817,65 a título de reparação pelo dano material provocado, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do prejuízo (desembolso), conforme súmula 43 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil); e iii) condenar a ré no pagamento de R$ 7.000,00 como compensação pelos danos morais, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença.”
Imputou à ré, ainda, as custas processuais e honorários advocatícios de 12% do valor total da condenação.

A apelante aduz que o Juízo
a quo
deixou de verificar
“que houve total inércia da parte autora frente ao procedimento de ressarcimento de danos instaurado junto à reclamada, que somente não foi levado a efeito porque, até os dias atuais o requerente não se dignou em apresentar os documentos necessários para a certificação dos fatos (...), dentro do prazo legal estipulado, qual seja, 90 dias, como 02 orçamentos e 02 laudos de assistências técnicas diversas, nota fiscal dos equipamentos danificados, documentos pessoais do requerente, entre outros, como aponta a carta de indeferimento juntada pelo próprio autor à inicial”
.

Alega, portanto, que nenhuma culpa lhe pode ser transferida, pois o próprio autor não teria dado continuidade ao procedimento administrativo instaurado.

Ressalta que ele não juntou aos autos laudo técnico capaz de atestar que os supostos danos foram causados por oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço pela Concessionária.

Especificamente quanto ao ar condicionado, afirma que os laudos apresentados indicam que a fonte de alimentação do equipamento estava intacta, o que é incompatível com a tese de que tenha recebido uma descarga elétrica.

Por tais razões, opõe-se à pretendida reparação pelos prejuízos materiais.

Assegura que a situação narrada pelo apelado não é capaz de ensejar danos morais, sobretudo porque não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o apelado, em pedido contraposto, requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$20.000,00 e do percentual da verba honorária; no mérito, defende o não provimento do Recurso (Id n. 93665558).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005747-87.2021.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelada ingressou em juízo relatando que, em “
30 de outubro de 2020, aproximadamente as 15:00h, um dos cabos de energia da empresa Ré, que estão instalados sobre o imóvel do Autor, se rompeu, caindo sobre a garagem, o que fez com que houvesse uma sobrecarga de energia, iniciando-se um incêndio no padrão de energia do Autor, assim como a explosão de todos os pontos de saída de energia, por exemplo: lâmpadas, motor, central de alarme, tomadas, interruptores e mais, dando-se início a um grave incêndio”
. Diz que, ao procurar a apelante, esta ressarciu pequena parte dos prejuízos e ainda reinstalou o cabo de alto tensão no mesmo local, sujeitando-o a novo acidente. Requer a restituição integral dos gastos, no total de R$15.617,05, que, atualizados, somam R$17.229,24, assim como a reparação por danos morais.

A tese defendida pela apelante é a de que, instaurado o procedimento administrativo, este só não foi concluído porque o apelado não apresentou os documentos necessários para a constatação dos fatos.

No entanto, diversamente do que alega, ele exibiu Declaração de Atendimento de Ocorrência feita ao Corpo de Bombeiros, fotos, laudos técnicos, Notas Fiscais Eletrônicas, boletos e recibos, todos contemporâneos ao acontecimento, os quais, à exceção daqueles relacionados ao ar condicionado, não foram contestados pela apelante (Id n. 101315008/012, 101315014/018).

Além disso, nas duas Cartas de Indeferimento expedidas pela Concessionária, as conclusões são vagas, estando nelas consignado que houve requerimento de informação ao solicitante e que ele não respondeu, bem como solicitação de documentos não fornecidos (Id n. 101315013).

A própria documentação anexada pela apelante corrobora essa arguição (Id n. 101315045/46)

E, mesmo se for levada em conta a Carta de Id n. 101315049, verifica-se que, em juízo, o apelado apresentou documentos suficientes para a constatação dos danos materiais, sendo certo que o desfecho da pretensão em sede administrativa não vincula a via judicial.

Tanto é que, repita-se, a apelante não impugnou especificamente a maior parte da documentação trazida aos autos pelo apelado.

No tocante ao ar condicionado, a apelante alega que o ressarcimento é indevido em virtude de haver prova de que
“a alimentação elétrica não está danificada”
(Id n. 101315044 – pág. 6).

No entanto, nos três laudos juntados consta que o equipamento sofreu sobrecarga na rede elétrica, sendo inviável o conserto e que, por se tratar de aparelho importado, não há peças para substituição disponíveis no mercado, apesar de ter sido anotado que a
“fonte estava funcionando”
(Id n. 101315011), o que, entretanto, não altera o fato de o ar condicionado ter perdido sua funcionalidade, inserindo-se dentre os prejuízos materiais sofridos.

Quanto aos danos morais, infere-se que o rompimento do cabo de energia gerou uma situação de perigo ao apelado e sua família, que, conforme por ele relatado e não refutado pela apelante, tiveram que ficar recolhidos em sua residência até a resolução do problema, conforme orientados pelo Corpo de Bombeiros. E mais, o cabo foi reinstalado no mesmo local, fazendo persistir a referida gravidade, tanto que, ao ser intimada a se manifestar sobre essa questão (Id n. 101315024), a apelante se prontificou a fazer nova instalação em outro ponto (Id n. 101315029), o que confirma que esta não havia sido feita no lugar mais apropriado, sendo que só com a decisão de Id n. 101315037 é que foi determinada a correta instalação.

No que tange ao valor da reparação, deve estar em sintonia com as circunstâncias do caso concreto, além de cumprir os requisitos do artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e às funções pedagógica, compensatória e punitiva. À vista desses critérios, a quantia de R$7.000,00 mostra-se adequada para esta lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. INCÊNDIO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL
. A prova dos autos é clara ao indicar a causa do incêndio como sendo a queda de cabo de alta tensão da empresa demandada sobre a caixa de distribuição d
e energia da residência dos autores, estando estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado. Dano material.
Os autores demonstraram satisfatoriamente os danos materiais suportados, arrolando os equipamentos atingidos e apresentando diversos orçamentos. Dano material reconhecido, na forma em que sentenciado o feito. Dano moral
. A demora no restabelecimento e
o próprio evento traumático – incêndio na caixa de distribuição de energia – caracterizam o dano moral reclamado pelos autores. A despeito disto,
a verba indenizatória deve ser fixada com razoabilidade, não podendo implicar em enriquecimento injustificado dos autores. Condenação reduzida ao patamar de R$ 7.000,00 para cada autor
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70075994715, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 24-05-2018). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE AUTORA DECAIU EM MENOR PARTE DOS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido. Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. A aplicação da sucumbência recíproca não é cabível quando a autora apenas decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais.
(Indenização fixada em R$10.000,00)
.

(N.U 1003023-06.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020). (Sem destaque no original).

Sobre o
pedido contraposto
formulado pelo apelado de majoração do valor indenizatório, bem como do percentual da verba honorária, cumpre registrar que referidas pretensões devem ser feitas pelo meio adequado, não sendo as Contrarrazões a via própria.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 12% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021